Tribunal: STF
Processo: ARE 1320853
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIDO.
    1 - A questão centra-se na insatisfação da agravante pelo fato de o Juízo a quo ter rejeitado sua exceção de pré-executividade.
    2 - De início, pontue-se que a dilação probatória é vedada em sede de exceção de pré-executividade, de maneira que o excipiente deve juntar à petição inicial todas as provas pré constituídas e que possam, em tese, comprovar suas alegações.
    3 - Verifica-se que o juízo de origem expressamente refutou as alegações da ora agravante quanto às seguintes questões: legitimidade da CDA; possibilidade de utilização da taxa SELIC aos créditos tributários; juros de mora superior a 1% ao mês; possibilidade da cobrança conjunta de juros de mora e multa moratória e não ocorrência de prescrição.
    4 - Em sede recursal, a parte repete a argumentação já expendida e pormenorizadamente analisada pelo órgão a quo por ocasião da rejeição da exceção de pré-executividade.
    5 - Frise-se que, como consignado pelo juízo de origem, o crédito exequendo foi incluído em diversos parcelamentos desde agosto de 2011, o que é causa eficaz de interrupção da prescrição, conforme previsto no art. 174, IV, do CTN.
    6 - Assim, não se vislumbrando qualquer irregularidade na decisão recorrida, inviável sua reforma, uma vez que a orientação consolidada no âmbito deste E. TRF2 é no sentido de que só se legitima a reforma de decisão no bojo de agravo de instrumento caso eivada de ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica na espécie, tendo em que vista que o juízo proferiu decisão consentânea com a doutrina e jurisprudência pátrias. Precedente deste E. TRF2: (AG 00069873520154020000, CLAUDIA NEIVA, TRF2 - 3ª TURMA ESPECIALIZADA).
    7 – Agravo de Instrumento de SOFT AUTOMACAO E INTELIGENCIA EMPRESARIAL LTDA não provido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXIV, XXXV, LIV e LV da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Em sede recursal, a parte repete a argumentação já expendida e pormenorizadamente analisada pelo órgão a quo por ocasião da rejeição da exceção de pré-executividade. 
    Frise-se que, como consignado pelo juízo de origem, o crédito exequendo foi incluído em diversos parcelamentos desde agosto de 2011, o que é causa eficaz de interrupção da prescrição, conforme previsto no art. 174, IV, do CTN.
    Assim, não se vislumbrando qualquer irregularidade na decisão recorrida, inviável sua reforma, uma vez que a orientação consolidada no âmbito deste E. TRF2 é no sentido de que só se legitima a reforma de decisão no bojo de agravo de instrumento caso eivada de ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica na espécie, tendo em que vista que o juízo proferiu decisão consentânea com a doutrina e jurisprudência pátrias.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.186.802-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 30/5/19).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Prescrição do crédito tributário. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Improcedência. AI-QO-RG 791.292. 6. Afronta ao princípio do devido processo legal, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal. ARE-RG 748.371 (tema 660). 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.102.042/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/6/18)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente